Tribunal: TJMT
Processo: 0004705-08.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004705-08.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARTA JUNGLES (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELMA DAS GRACAS GUIMARAES - CPF: 004.355.141-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E AGRAVADO POR TER SIDO COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVERIA INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PRIVILÉGIO NO MÁXIMO LEGAL - 2/3 (DOIS TERÇOS) - JULGADO DO STJ - RAZÕES RECURSAIS DELIMITADAS - REGRA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 580 DO CPP - EXTENSÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA À CORRÉ - SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS IDÊNTICAS - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT- RECURSO PROVIDO - READEQUAÇÃO DAS PENAS DA CORRÉ DE OFÍCIO.

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC no 529.408/SP).

Por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena ao corréu que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
(TJMT, Ap no 124764/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004705-08.2017.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): MARTA JUNGLES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARTA JUNGLES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 86458), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado nas dependências de estabelecimento prisional a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4o, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 38368462).

A apelante sustenta que a redutora do tráfico privilegiado deveria incidir na fração máxima, pois o patamar de 1/6 (um sexto) foi aplicado
“com base em um fato sobre o qual não se produziu a devida prova”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e substituída a corporal por restritiva de direitos (ID

38368488).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 38368490).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADA CONDENADA À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 - RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), E AINDA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO - ACOLHIMENTO, EM PARTE - ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, O QUANTUM DE REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DISPOSTA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI 11.343/06 DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA, ASSOCIADO À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. NO CASO EM TELA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, QUE SÃO FAVORÁVEIS À ACUSADA, E AINDA, QUE A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA FORAM VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, TEM-SE QUE O AUMENTO DA FRAÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO MOSTRA-SE JUSTA E RAZOÁVEL, PRINCIPALMENTE PORQUE O MAGISTRADO ‘A QUO’ NÃO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE O MOTIVO PELO QUAL FIXOU A FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO, DEIXANDO DE OBSERVAR O PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 - PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”
.
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

54206983)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 30 julho de 2017, por Volta das l0h30min, na Cadeia P1'1blica desta comarca; as denunciadas, consciente e dolosamente, trouxeram consigo e transportaram substancia que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 36/37), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: para fins de fornecimento. [...]

Em seguida, foi realizado procedimento padrão de revista, sendo encontradas as substancias ilícitas nas genitálias das denunciadas, tratando-se de três porções de 126,7g (cento e vinte e seis gramas e sete decigramas) e uma porções de 17,67g (dezessete gramas e sessenta e sete centigramas), todas de maconha e duas porções de 20,44g (vinte gramas e quarenta e quatro decigramas) de cocaína, consoante laudo de fls. 36/37. [...]

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência MARTA JUNGLES e CELMA DAS GRACAS GUIMARAES como incursas no art. 33 c.c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/06 [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID

38366964)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Tendo em vista a prática de o crime ter ocorrido nas dependências da cadeia pública de Alto Araguaia-MT, RECONHEÇO a causa de aumento prevista no artigo 40, inc. III da lei 11.343/06, com isso não havendo nada exacerbado aumento a pena no patamar mínimo, qual seja 1/6 da pena.

Viável a aplicação do reconhecimento do denominado tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06) uma vez que a denunciada faz jus aos requisitos impostos pela causa de diminuição. Tendo em vista que a denunciada é conhecida por praticar essa conduta delituosa reiteradamente conforme relato do diretor da Cadeia Pública, diminuo a pena no patamar mínimo qual seja 1/6 da pena. [...]

5. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR as rés CELMA DAS GRAÇAS GUIMARÃES e MARTA JUNGLES como incurso no artigo art. 33 c/c artigo 40, III, ambos da lei no 11.343/06. [...]

Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos restaram injustificados, não havendo nada que se sopesar em posto que nada há nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, nada que as façam pesar contra o acusado. As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. No que tange a quantidade e natureza da droga, verifico que foi apreendida quantidade Material ‘A’ - Trata-se de 03 (três) porções de substância esverdeada aparentando ser maconha e 02 (duas) porções de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína pesando aproximadamente 126,90 gramas e a segunda, aproximadamente 20,40 gramas. Todo o material apresentou massa liquida total de 147,30 g (cento e quarenta e sete vírgula trinta gramas). (Laudos fls. 41/42), devendo ser valorado, ainda quanto à natureza, foi encontrado duas espécies de entorpecente, qual seja ‘maconha’ e cocaína com isso extrapola o tipo penal devendo ser valorado. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Desta forma, diante a valoração negativa quanto a quantidade e a natureza da droga fixo a pena-base acima do mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, em razão disso aplico a circunstância atenuante prevista no artigo 65 III ‘d’ do CP, motivo pela qual fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inc. III da Lei 11.343/06, logo não havendo nada exacerbado majoro a pena na menor fração presente na causa de aumento, qual seja 1/6, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Constata-se a presença da causa de diminuição presente no artigo 33 §4 da lei 11.343/06, com isso minoro a pena na menor fração presente na causa de diminuição, qual seja 1/6, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Considerando patamar de pena aplicado, FIXO o regime inicial SEMI-ABERTO, conforme art. 33, §2o, inciso ‘a’ do Código Penal.

Inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis penal em virtude do patamar de pena fixado [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID

38368462)

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e adotou a fração máxima de 1/6 (um sexto) por entender que a apelante seria “
conhecida por praticar essa conduta delituosa reiteradamente”
.

Todavia, os policiais penais [Jaques Alves Soares e Djalma Alves de Sousa Júnior], que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não revelaram habitualidade da apelante na traficância ou pertencimento a associação criminosa (ID 38366967/ID 38366967 - Relatório de Mídias/ID 52974477).

A apelante é primária, sem antecedentes criminais
(
http://siap.tjmt.jus.br e
Sistema
Primus
),
informou exercer ocupação lícita [“
serviços gerais”
], recebendo o valor de
“R$ 80,00 (oitenta) reais por diária”
(ID 38366968) e inexistem provas
“que levem a conclusão [...], de forma inequívoca, que ela se dedique a atividades criminosas”
, conforme bem pontuando pela i. PGJ

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - Parecer no 001942-031/2017 - ID

54206983).

Nesse quadro, sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC no 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas da corré Celma das Graças Guimarães, a qual se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a da apelante (TJMT, Ap no 24764/2016

- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2017).

No caso, o Juízo singular reconheceu o tráfico privilegiado à corré e aplicou a fração de 2/3 (dois terços), mas reduziu a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Sendo assim, redimensiona-se a pena da corré
Celma das Graças Guimarães a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mantidos o regime aberto e a
substituição por duas restritivas de direitos
(CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas da apelante a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

Outrossim, de ofício,
READÉQUAM-SE
as penas de Celma das Graças Guimarães a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da reeducanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020